Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005638-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MARCIO VENICIO VILELA REIS - CPF: 339.549.336-91 (AGRAVADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (AGRAVADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.
1005638-77.2024.8.11.0000
de decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita em Agravo de Instrumento.

A agravante alega que os documentos apresentados indicam que ela está inativa, e os extratos bancários mostram que não há fluxo ou movimentação financeira.

Acrescenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o benefício e, desde então, não houve alteração na sua situação econômica.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança.

No Recurso ela pleiteou a assistência judiciária gratuita que foi negada.

O § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de
hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de sua incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

A propósito, jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.

EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da
assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe
14/08/2014).

No caso, a agravante atua no comércio
envolvendo importação e exportação de fertilizantes, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e outros.

Para comprovar a incapacidade financeira
trouxe apenas

informações apresentadas em
Dirf
de 2020/2022 e extratos bancários (Id n. 182638672 /

182638679), documentos que
, por si sós,
não comprovam a dificuldade econômica.

Por fim,
a decisão proferida em processo distinto e por outro Tribunal, com relata a agravante, não vincula o TJ/MT.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024